Tribunal: TJBA
Processo: 8062608-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062608-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: A. C. F. S. e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE JESUS DA PAIXAO, VANESSA MEIRELES ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO AFETA A CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DIRETA NO SEGUNDO GRAU. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS PRAZOS PRÓPRIOS DO SEGUNDO GRAU. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
8062608-43.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv
, tendo como agravantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e agravado
A. C. F. S. (e outro).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno
.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator